Tribunal: TJDFT
Processo: 0706504-57.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL DE ICMS - DIFAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1093 DO STF.
1. O DIFAL visa garantir ao Estado de destino a parcela que lhe cabe na partilha do ICMS sobre operações interestaduais. Trata-se, de fato, de uma complementação do ICMS resultante da diferença entre os valores cobrados do referido imposto entre os Estados-Membros que participaram da transação comercial.
2. O artigo 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009 estabelece que a autoridade coatora é aquela que pratica o ato ou da qual emana a ordem para a sua prática.
3. O ato considerado ilegal, o lançamento do tributo ICMS/DIFAL, é privativo da administração tributária, conforme o art. 31 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
4. Na modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal ressalvou da proposta as ações judiciais em curso, nos termos da decisão prolatada pelo Tribunal Pleno em 24/2/2021 no RE 1.287.019.
5. A hipótese dos autos não foi alcançada pela modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, porque a ação já estava em curso quando do julgamento do RE 1287019 - Tema 1.093.
6. Recurso não provido.